Tribunal: TJPA
Processo: 0812646-80.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812646-80.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

APELADO: RONALDO ARAUJO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. PRESCRIÇÃO PREJEITADA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. recurso conhecido e PROVIDO à unanimidade.

1.

PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. No caso, alegou a parte demandada a ocorrência de prescrição referente aos descontos realizados, uma vez que o contrato foi firmado em 30/10/2015, e a ação foi proposta somente em 02/2021. Quanto à prescrição, diante nulidade da contração por vício do negócio jurídico, aplica-se o disposto no art. 169 do Código Civil, o qual dispõe que: "O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo". Ademais, tratando-se de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), o qual prevê descontos mensais em benefício previdenciário para pagamento de prestações sucessivas, sem sequer mencionar o número de parcelas do contrato ou limite de saques, não se pode falar em ocorrência de prescrição.

2.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura da parte autora e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como comprovante de transferência bancária no valor do mútuo. Contrato de Cartão de Crédito Consignado - RMC.

3.

A tese do STJ fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. Possibilidade do Banco comprovar a veracidade da assinatura por outros meios de prova, tal como ocorreu no presente caso.

4.

Recurso conhecido, e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Banco, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
em face de sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0812646-80.2021.8.14.0301), que lhe move
RONALDO ARAUJO DA SILVA
.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“... DISPOSITIVO:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para:

a) declarar nula a contratação do cartão de crédito consignado descrito na exordial, cancelando-se a reserva de margem consignável de cartão efetuada sobre os rendimentos/benefícios do autor, em tudo confirmando os termos da tutela de urgência antecipada deferida nos autos;

b) condenar o réu a restituir à parte autora, a título de danos materiais, os valores descontados irregularmente dos seus proventos, mais eventuais descontos que tenham ocorrido após o ingresso da ação, devendo ser restituído na forma dobrada os valores descontados a partir de 30/03/2021, e na forma simples os descontos realizados antes dessa data. Tais valores devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e com juros moratórios simples de 1% ao mês, ambos – correção e juros - a contar de cada um dos descontos (súmulas 43 e 54 do STJ e 562 do STF);

c) condenar o réu a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigíveis monetariamente pelo INPC, a contar da publicação desta sentença (súmula 362, do STJ), com juros moratórios simples de 1% ao mês, a contar do primeiro desconto (súmula 54 do STJ);

d) autorizar a compensação das obrigações acima com o valor depositado pelo réu na conta liberado para o autor em decorrência da contratação, a ser apurado em liquidação de sentença, na forma do artigo 509 do CPC;

e) condenar a parte ré ao pagamento de custas, despesas processuais, e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I do CPC.”

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo, em resumo, primeiramente a prescrição da cobrança. No mérito a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões defendem a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Desnecessidade de intervenção do Ministério Público, tendo vista que a não há idoso, ou nenhuma outra causa que justifique a intervenção do
parquet
.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Proceda a Secretaria com a inversão dos polos, passando a constar como apelante BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e apelado RONALDO ARAÚJO DA SILVA.

Belém, 06 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso e passo a analisá-lo.

Primeiramente, cumpre analisar a ocorrência ou não da prescrição.

No caso, alegou a parte demandada a ocorrência de prescrição referente aos descontos realizados, uma vez que o contrato foi firmado em
30/10/2015
, e a ação foi proposta somente em
23/02/2021
.

Quanto à prescrição, diante nulidade da contração por vício do negócio jurídico, aplica-se o disposto no art. 169 do Código Civil, o qual dispõe que: "
O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo".
Sendo pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
[1]
nesse sentido.

Ademais, tratando-se de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), o qual prevê descontos mensais em benefício previdenciário para pagamento de prestações sucessivas, sem sequer mencionar o número de parcelas do contrato ou limite de saques, início ou final dos descontos, não se pode falar em ocorrência de prescrição. Desse modo, sendo uníssona nossa jurisprudência pátria
[2]
a respeito da questão acerca da matéria, não há que se falar em prescrição.

Com essas considerações, afasto a prejudicial arguida e passo a análise do mérito da questão.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco na conta corrente da parte autora.

Com razão. Explico.

Cumpre esclarecer também logo no início da análise dos argumentos que
que a numeração que consta no extrato Id nº 16923157 - Pág. 2 (8507798944-33) refere-se a reserva da margem consignável, e a mesma não se trata de número de contrato, e sim da operação
. O INSS utiliza a numeração como contrato de cartão para identificar a reserva junto ao BANCO OLE BONSUCESSO, portanto todos os débitos decorrem o pacto de cartão de crédito consignado, que autoriza empréstimos via saque.

Não obstante as razões recursais, mas as provas documentais apresentadas pela instituição financeira e pela parte autora possuem o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da parte demandante.
Isto porque foi apresentada a cédula de crédito bancário questionada (ID nº 16923160 - Pág. 1), devidamente assinado pelo devedor,
além de documentos pessoais apresentados no momento da contratação. Aponto que no referido pacto consta devidamente expresso: TERMO DE ADESÃO – CARTÃO DE CRÉDITO BONSUCESSO. Estando todas as cláusulas do serviço contratado expressas de forma clara, inexistindo dúvidas acerca das informações prestadas pela Instituição Financeira, além de ter sido devidamente entregue o cartão pactuado (ID n° 16923160 - Pág. 4).

Ao meu sentir, todas as nuances que envolvem a questão demonstram a regularidade da contratação. H
á prova da disponibilização do crédito em conta bancária na qual o demandante recebe o benefício previdenciário (ID nº 16923160 - Pág. 7), o que afasta a incidência da fraude.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

Assim, entendo estar demonstrada a regularidade da contratação, bem como, diante desse contexto, não resta demonstrada conduta ilícita por parte da Instituição Financeira, ne medida em que o desconto questionado se originou de contratação devidamente assinado pela parte, caracterizando exercício regular do direito, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
DANDO PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Banco, para reformar integralmente a sentença guerreada.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais, contudo a exigibilidade fica suspensa porque a parte autora litiga sob o manto da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DE ASCENDENTE A DESCENDENTE POR INTERPOSTA PESSOA. SIMULAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ATO NULO INSUSCETÍVEL DE CONVALIDAÇÃO PELO DECURSO DO TEMPO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O Tribunal de origem, com fundamento na prova documental trazida aos autos, concluiu pela existência de simulação de negócio jurídico relativo ao contrato de compra e venda de imóvel de ascendente a descendente por interposta pessoa. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

2. O negócio jurídico nulo por simulação não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo e, portanto, não se submete aos prazos prescricionais, nos termos dos arts. 167 e 169 do Código Civil de 2002.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1702805/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020) - grifei.

[2]

RECURSO DE APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. NEG
Ó
CIOS JUR
Í
DICOS BANC
Á
RIOS. A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE
CART
Ã
O
DE CR
É
DITO COM RESERVA DE MARGEM
CONSIGN
Á
VEL
(RMC), INEXIST
Ê
NCIA DE D
É
BITO COM RESTITUI
ÇÃ
O DE VALORES EM DOBRO E DE INDENIZA
ÇÃ
O POR DANO MORAL. - Recurso do banco: PREJUDICIAL DE M
É
RITO.
PRESCRI
ÇÃ
O
.
No caso, alegou a parte demandada a ocorr
ê
ncia de
prescri
çã
o
referente aos descontos realizados, uma vez que o contrato foi firmado em 11/04/2017, e a a
çã
o foi proposta somente em 09/06/2023. Quanto
à

prescri
çã
o
, diante nulidade da contra
çã
o por v
í
cio do neg
ó
cio jur
í
dico, aplica-se o disposto no art. 169 do C
ó
digo Civil, o qual disp
õ
e que: "O neg
ó
cio jur
í
dico nulo n
ã
o
é
suscet
í
vel de confirma
çã
o, nem convalesce pelo decurso do tempo". Ademais, tratando-se de contrato de
cart
ã
o
de cr
é
dito com reserva de margem
consign
á
vel
(RMC), o qual prev
ê
descontos mensais em benef
í
cio previdenci
á
rio para pagamento de presta
çõ
es sucessivas, sem sequer mencionar o n
ú
mero de parcelas do contrato ou limite de saques, n
ã
o se pode falar em ocorr
ê
ncia de
prescri
çã
o
. Portanto, tratando-se de contrato nulo, bem como de previs
ã
o de presta
çõ
es de trato sucessivo, n
ã
o h
á
o que falar em incid
ê
ncia de
prescri
çã
o
. Assim, n
ã
o h
á
o que falar em
prescri
çã
o
, motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida pela parte demandada. Preliminar rejeitada....
”
.(Apela
çã
o C
í
vel, N
º
50046584520238214001, Vig
é
sima Quarta C
â
mara C
í
vel, Tribunal de Justi
ç
a do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em: 24-04-2024)

Belém, 28/05/2024